Tribunal: TJBA
Processo: 8039774-12.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8039774-12.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

AGRAVADO: JULIANA OLIVEIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO PEIXOTO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA SOCIOECONÔMICA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PODER INSTRUTÓRIO DO MAGISTRADO. MATÉRIA PREDOMINANTEMENTE DE DIREITO. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I - O julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção de perícia considerada dispensável pelo juízo, não configura cerceamento de defesa, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do seu convencimento.

II - O Código de Processo Civil assegura ao magistrado amplos poderes instrutórios, permitindo o indeferimento de provas que considere inúteis ou protelatórias (art. 370, parágrafo único, CPC).

III - A análise de eventual abusividade em contratos bancários, embora deva considerar as peculiaridades do caso concreto conforme orientação do STJ (REsp 1.821.182/RS), não exige, necessariamente, a realização de perícia socioeconômica quando os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para a formação do convencimento judicial.

IV - A matéria envolvida em ação revisional de contrato bancário é predominantemente de direito, referente à análise de cláusulas contratuais e sua adequação ao ordenamento jurídico e ao Código de Defesa do Consumidor, podendo o magistrado decidir com base na documentação acostada aos autos.

V - Nega-se provimento ao agravo de instrumento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8039774-12.2025.8.05.0000, em que são partes, como Agravante
CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
e, como Agravada,
JULIANA OLIVEIRA DA SILVA
:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões,

DESA. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora